Tribunal: TJSP
Processo: 2027712-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Decisão que acolheu o requerimento formulado pela exequente, ora agravada, concluindo que as rés estão sobremaneira interligadas, compondo um grupo empresarial, e julgou procedente o pedido e deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Inconformismo. Empresas do mesmo ramo e objetivo social, sediadas

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Decisão que acolheu o requerimento formulado pela exequente, ora agravada, concluindo que as rés estão sobremaneira interligadas, compondo um grupo empresarial, e julgou procedente o pedido e deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Inconformismo. Empresas do mesmo ramo e objetivo social, sediadas no mesmo endereço, cujo elo de todas se encontra relacionado às pessoas dos sócios. Existência de grupo econômico familiar. Preenchimento dos requisitos de desvio de finalidade e de confusão patrimonial, estabelecido no artigo 50, do Código Civil. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027712-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante INGROW
COMERCIO DE CORANTES LTDA, é agravado DYSTAR INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027712-33.2020.8.26.0000 -Voto no 19.158
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2027712-33.2020.8.26.0000
Comarca: 2a Vara Cível Itatiba
Agravante: Ingrow Indústria e Comércio de Corantes
Agravada: Dystar Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.
Interessados: Marcos Henrique Scalon Biela, Texsilon Indústria e
Comércio de Produtos Químicos Ltda. e Silontex Consultoria
Empresarial Ltda.
Voto no 19.158
Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração de
personalidade jurídica. Decisão que acolheu o requerimento
formulado pela exequente, ora agravada, concluindo que as rés
estão
sobremaneira
interligadas,
compondo
um
grupo
empresarial, e julgou procedente o pedido e deferiu a
desconsideração
inversa
da
personalidade
jurídica.
Inconformismo. Empresas do mesmo ramo e objetivo social,
sediadas no mesmo endereço, cujo elo de todas se encontra
relacionado às pessoas dos sócios. Existência de grupo
econômico familiar. Preenchimento dos requisitos de desvio de
finalidade e de confusão patrimonial, estabelecido no artigo 50,
do Código Civil. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Ingrow Indústria e Comércio de Corantes contra a
agravada, Dystar Indústria e Comércio de Produtos Químicos
Ltda., extraído dos autos do Incidente de Desconsideração de
Personalidade Jurídica, contra a r. decisão de fls. 213/215 do
principal, que acolheu o requerimento formulado pela exequente,
ora agravada, Dystar Indústria e Comércio de Produtos Químicos
Ltda, concluindo que as rés estão sobremaneira interligadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027712-33.2020.8.26.0000 -Voto no 19.158
3
compondo um grupo empresarial, e julgou procedente o pedido e
deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, para
incluir no polo passivo as empresas Ingrow Indústria e Comércio de
Corantes Ltda. e Silontex Indústria, Comércio e Representação
Ltda.
A agravante se insurge. Alega, em resumo,
que a ora agravante, Ingrow e a empresa executada Texsillon/Sxe
são empresas distintas, sendo que o fato de seus proprietários
serem pessoas da mesma família não significa que ocorreu
sucessão.
Informa que estava estabelecida na cidade
de Louveira, conforme Ficha Cadastral da JUCESP, sendo tal
informação confirmada também pelo contrato de locação, no qual
elenca que em 31/05/2010, alugou o imóvel localizado na Estrada
Municipal, 91, Ipiranga, Louveira-SP, com início em 31/05/2010. Em
11/12/2013, houve alteração de endereço para a Rua Olympia da
Silveira Franco, 79, Pq. Industrial, Itatiba-SP, sendo certo que não é
o mesmo imóvel da empresa Texsilon, situada na mesma rua,
porém, no 69, um imóvel ao lado.
Esclarece que quando a empresa executada
Texsilon/Sxe finalizou suas atividades devido a problemas
financeiros, houve a desocupação do imóvel situado no no 69, e
nesta época decidiu alterar seu estabelecimento para o no 69.
Assim, fez uma alteração contratual, desocupou o imóvel de no 79 e
passou a exercer suas atividades no no 69 da mesma rua, podendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027712-33.2020.8.26.0000 -Voto no 19.158
4
ser confirmada através do contrato de locação com início em
01/06/2016 a 01/06/2019, o qual foi prorrogado por mais 12 meses
o aluguel.
Afirma que as duas empresas não possuem
o mesmo objeto social, sendo que a executada Texsilon é do ramo
de fabricação e a agravante Ingrow é do ramo de comércio.
Portanto, elas não têm a mesma atividade econômica, e com isso
não há se falar em sucessão, sendo independentes os deveres e
obrigações contraídas por elas.
Ressalta que o fato do Sr. Luiz Gonzaga
Scalon ter sido sócio da agravante não significa de forma alguma a
existência de grupo econômico, salientando que iniciou suas
atividades antes do ajuizamento da ação monitória pela agravada.
Alega que faz cotação de preço com a
agravada, assim se fosse sucessora, como alega erroneamente,
obviamente, que ela não venderia seus produtos à sua empersa.
Sustenta que não há nos autos nenhum
elemento que possa justificar a sua inclusão no polo passivo da
demanda, sendo incontroverso que no caso em tela não há
possibilidade de aplicação do artigo 50 do Código Civil.
Expõe a impossibilidade de sucessão com
intuito de fraudar terceiro, pois iniciou suas atividades em 2009, o
vencimento dos títulos é de 2013 e o ajuizamento da ação monitória
ocorreu em 2016.
Assevera, no mais, que não há o que se falar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027712-33.2020.8.26.0000 -Voto no 19.158
5
em reconhecimento de sucessão, até porque não ocorreu a
aquisição de uma empresa por outra. A desconsideração da
personalidade jurídica é medida excepcional, que somente deve ser
deferida com base em provas contundentes, o que não é o caso em
tela.
Requer, assim, a concessão de efeito
suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do presente
recurso, reformando-se a decisão agravada no sentido de indeferir
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, devendo
ser mantido no polo passivo do cumprimento de sentença somente
a empresa executada.
O recurso foi recebido inicialmente pelo Dr.
Lavínio Donizetti Paschoalão, com deferimento do pedido de efeito
suspensivo (fls. 96/97).
A agravada apresentou contraminuta, onde
postula seja negado provimento ao recurso (fls. 102/112).
Os presentes autos vieram conclusos a este
Relator, em razão da substituição ao Exmo Des. Sérgio Shimura.
É o relatório.
A matéria versada no incidente, extraída de
decisão que deferiu a desconsideração inversa da personalidade
jurídica, por integrar o rol do artigo 1.015 do CPC, comporta o
recurso de agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027712-33.2020.8.26.0000 -Voto no 19.158
6
No mais, como se sabe, a desconsideração
da personalidade jurídica, a fim de atingir o patrimônio pessoal de
cada sócio ou a inversa para alcançar outra sociedade, trata-se
medida absolutamente excepcional, que só se justifica em face de
hipóteses específicas.
Realmente,
doutrina
e
jurisprudência
reconhecem a existência no direito brasileiro de duas teorias a
respeito da desconsideração, teorias que se diferenciam pelos
âmbitos de aplicação e pelos requisitos que exigem para que haja a
desconsideração.
A primeira delas é a Teoria Maior, e de
acordo com o respeitado jurista Carlos Roberto Gonçalves, consiste
naquela para a qual “a comprovação da fraude e do abuso por
parte dos sócios constitui requisito para que o juiz possa ignorar a
autonomia patrimonial das pessoas jurídicas”.
A segunda é a Teoria Menor, que “considera
o simples prejuízo do credor motivo suficiente para a
desconsideração”, não se preocupando em “verificar se houve ou
não a utilização fraudulenta do princípio da autonomia patrimonial,
nem se houve ou não abuso da personalidade” (Direito Civil
Esquematizado, 4a edição, Editora Saraiva, p. 214).
A aplicação da Teoria Menor, como se sabe,
é mais restrita, pois abrange apenas o Direito Ambiental e o Direito
do Consumidor.
Para as demais matérias, como a hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027712-33.2020.8.26.0000 -Voto no 19.158
7
sub judice, vigia a Teoria Maior, que advém da norma do art. 50 do
Código Civil: “Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da
pessoa jurídica”.
Esta norma, porém, artigo 50 do CC, pela
Medida Provisória no 881/2019, passou a viger com algumas
alterações, que anoto:
“Art.
50.
Em
caso
de
abuso
da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou
pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou
do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de
administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta
ou indiretamente pelo abuso. § 1o. Para fins do disposto neste
artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica
com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos
de qualquer natureza”.
E
assim,
registrado
o
respeito
à
compreensão da agravante, embora de constituição passada aos
fatos em tratamento na ação principal, em linha com os objetivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027712-33.2020.8.26.0000 -Voto no 19.158
8
sociais da executada, faz parte do mesmo ramo e objetivo social da
executada, cujo elo de todas está relacionado às pessoas dos
sócios, sobremaneira interligadas, compondo um grupo empresarial
familiar.
O juízo “a quo”, à vista deste umbilical
relacionamento das sociedades e sócios, e com a correta
compreensão de ser nítida a existência de confusão
patrimonial, decretou a desconsideração inversa da personalidade
jurídica, para incluir no polo passivo as empresas Ingrow Indústria e
Comércio de Corantes Ltda. e Silontex Indústria, Comércio e
Representação Ltda.
Como bem observado pelo magistrado “a
quo” tanto a executada Texsilon, como a ora agravante Ingrow e a
corré Silontex, estão todas sediadas no mesmo endereço.
Consignou o magistrado “a quo”, ademais,
que: “não menos importante observar que todos os sócios ostentam
o patronímico "Scalon" e que todas as empresas exercem
atividades ligadas à fabricação e/ou comércio de produtos
químicos, fortes indícios de que, ao longo dos anos, as empresas
foram sendo constituídas pelo mesmo grupo familiar para explorar a
mesma atividade empresária no mesmo endereço comercial.
Ademais, nos contratos de locação firmados pela empresa
INGROW (fls. 75/79 e 80/85), bem como no aditivo contratual (fls.
86/87), o senhor Luiz Gonzaga Scalon que já foi sócio da INGROW
e é sócio da TEXSILON e SILONTEX figura como fiador. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027712-33.2020.8.26.0000 -Voto no 19.158
9
forçoso concluir que as rés estão sobremaneira interligadas,
compondo um grupo empresarial”.
De fato, fortes são os indícios de que, ao
longo dos anos, as empresas foram sendo constituídas pelo
mesmo grupo familiar para explorar a mesma atividade
empresária, inclusive sediadas no mesmo endereço comercial,
contexto indestrutível de que, nessa interligação, houve um
crescimento orgânico com opções de seus sócios elegerem o
caminho financeiro de solvabilidade de uma em detrimento de
outra, descartando compromissos societários.
Portanto, à vista destas considerações,
mantém-se inalterada a decisão atacada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator